Tribunal: TJDFT
Processo: 0744011-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744011-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Portho Assessoria Contabil Ltda - ME Agravadas: C.Dell’Armelina – Sociedade Individual de Advocacia Cibelle Dell Armelina Rocha D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Portho Assessoria Contabil Ltda - ME (Id. 77143474) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0734728-17.2024.8.07.0001. Às agravadas para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator